Tribunal: STF
Processo: AI 722293
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. ELETRICITÁRIOS.
   ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assentado que a
   discussão sobre a base de cálculo do adicional de periculosidade
   dos eletricitários é de natureza infraconstitucional.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.